Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729050-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, nos autos da ação de conhecimento no 0706996-44.2023.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Na origem, o douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por considerar ausentes os requisitos indispensáveis à sua concessão (ID 164555671 do processo de origem). Nas razões de recurso, a autora agravante alega ilegalidade na correção da redação, tendo em vista a inexistência de fundamentação das notas atribuídas aos critérios avaliados. Sustenta a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 485, uma vez que a tutela vindicada diz respeito a controle de legalidade dos atos da Administração Pública, não a mérito administrativo. Consigna que, em que pese o recurso administrativo ter sido elaborado por especialista e indicado os pontos necessários a serem examinados, a banca examinadora limitou-se a apresentar decisão genérica, desprovida de fundamentação específica. Argui, em suma, a nulidade da correção da prova discursiva quanto aos quesitos TX, AR, CC e EC, por entender presente ato de ilegalidade e arbitrariedade da banca examinadora na atribuição das notas. Por derradeiro, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a sua participação no curso de formação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com vistas a reformar a decisão hostilizada para que seja determinada a reserva de vaga do cargo em seu favor. Preparo recolhido e comprovado (IDs 49323668 e 49323669). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, nos autos da ação de conhecimento no 0706996-44.2023.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Nos autos de origem, o douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por considerar ausentes os requisitos indispensáveis à sua concessão (ID 164555671 do processo de origem). O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se é cabível, neste dado momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reserva de vaga à candidata no cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária – cargo 101, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital no 01/2022 – ATUB, assegurando-lhe a participação no curso de formação e demais etapas do certame. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Do exame dos fólios, constata-se que a parte autora agravante pretende a reserva de vaga no cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária – cargo 101 (ID 162180540 na origem) com o fim de participar nas demais etapas do certame, notadamente no curso de formação, realizado no período de 06/07/2023 a 05/08/2023, consoante o cronograma descrito no Anexo III-Cronograma do Edital Concurso Público no 05/2023 – ATUB – Retificação (ID 162182550 na origem). Quanto à probabilidade do direito vindicado, impera consignar que ao Poder Judiciário não é permitido se imiscuir no mérito administrativo relativo às questões cobradas em concurso público, notadamente quando se tratar de prova discursiva cuja correção depende de conhecimento técnico especializado da banca examinadora escolhida para o certame. Ressalvada a hipótese de ilegalidade decorrente do descumprimento das normas editalícias e da legislação aplicável, a ingerência do Poder Judiciário é medida excepcionalíssima, somente autorizada quando o ato administrativo estiver eivado de ilegalidade ou arbitrariedade. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para averiguar se a pontuação atribuída ao candidato tem ou não validade, a fortiori quando a correção da prova evidentemente observar os critérios objetivos previstos no edital do certame. Emerge inexorável que o edital em questão especifica os parâmetros de correção da prova discursiva, mencionando de forma objetiva e clara os critérios a serem adotados na correção e na classificação dos conceitos de cada quesito cobrado (ID 162182546, págs. 01/03, na origem). Do exame dos fólios, a autora agravante apresentou recurso administrativo para esclarecimento das notas atribuídas aos quesitos cobrados na prova discursiva de redação (ID 162180544 na origem). Em resposta ao recurso administrativo interposto (ID 162180543 na origem), a Coordenação Pedagógica Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, ao apresentar as razões pelas quais atribuiu as referidas notas aos quesitos cobrados, considerou os critérios estabelecidos no aludido edital, de modo que não se vislumbra ilegalidade administrativa a justificar o controle jurisdicional do ato. Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os conteúdos e os critérios de correção de prova em concurso público, desde que de acordo com as normas editalícias, não se submetem à ingerência do Poder Judiciário, dado o princípio da separação dos poderes, conforme julgado a seguir transcrito: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. CORREÇÃO. AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. BANCA EXAMINADORA. DISCRICIONARIEDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. TEMA 485/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame (Tema 485/STF). 2. Não se pode concluir por interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifique intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. 3. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1710849, 07399426020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento não embaraça posterior reserva de vaga à candidata. Destarte, verificada a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. TD Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator